Tribunal: TJPA
Processo: 0002347-05.2020.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002347-05.2020.8.14.0401

EMBARGANTE: LEANDRO PEREIRA FERNANDES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO, PARA QUE SEJA DEVOLVIDO O PRAZO RECURSAL A NOVA PATRONA CONSTITUÍDA DO EMBARGANTE. TESE IMPROCEDENTE.

Inexistência de omissão na Decisão recorrida.

Prazo recursal que transcorreu, in albis, quando ainda se encontrava habilitado o antigo patrono do embargante, não merecendo ser devolvido o prazo quando se constitui novo advogado após transcorrido o prazo recursal em sua totalidade.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração oposto e rejeitá-los, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração, opostos por
Leandro Pereira Fernandes
, por meio de advogada constituída,
contra Decisão Monocrática de ID n°
20154390
, desta Relatora, que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos anteriormente, em virtude de sua intempestividade Certificada nos autos.

Pugna o embargante pelo acolhimento do presente recurso, por entender existência de omissão na decisão embargada, já que aduz que não houve manifestação sobre a revogação dos poderes do antigo patrono do réu, bem como a constituição de sua nova advogada, que solicitou devolução do prazo recursal por estar grávida à época e dado a luz no dia 03/06/2024

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, omissão ou ambiguidade, estando o dispositivo assim redigido:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,

poderão ser opostos embargos de declaração,
no prazo de dois dias
contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição

ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir ou sanear algum ponto obscuro, omisso ou contraditório da decisão proferida, desde que o embargante aponte o vício que pretende sanar.

O embargante afirma que há omissão na decisão recorrida por não ter sido analisado o pedido de devolução de prazo procedido por advogada constituída pelo embargante, que inclusive havia sido submetida a parto precoce, à época de sua constituição como patrona do réu, já que estaria gestante.

Compulsando o processo, percebo que a pretensão ventilada neste recurso não merece prosperar,
explico
:

Na data do dia 14/05/2024
foi prolatado Acórdão que deu improvimento ao recurso interposto pelo ora embargante, sendo que,
no dia 05 de junho de 2024
foram opostos embargos declaratórios, ID 19914635, pela patrona constituída do apelante, Sra. Adv. Verena Cerqueira dos Santos Cardoso, conforme procuração presente à ID 19909153, datada de 03/06/2024, solicitando devolução do prazo recursal por ter sido submetida a cirurgia de parto precoce, por estar gestante naquele momento.

Nessa mesma data (03/06/2024) foi apresentado a revogação dos poderes conferidos ao antigo patrono do denunciado, Adv. Paulo de Tarso de Souza Pereira.

Ressalta-se que, quando da prolação da decisão recorrida, estava habilitado nos autos, como patrono do denunciado, o advogado Paulo de Tarso de Souza Pereira, tendo inclusive este sido devidamente intimado do referido decisum.

Ocorre que, após decorrido o prazo recursal, houve a habilitação no processo, no dia 05/06/2024, da nova advogada do embargante que, em embargos declaratórios opostos solicitou devolução de seu prazo recursal, apresentando nesta mesma data a revogação dos poderes do antigo patrono constituído (ID 19908164).

À ID 20096653 foi certificada a intempestividade dos Embargos de Declaração opostos, motivo este que esta relatora não conheceu desse referido recurso, por sua intempestividade averiguada, o que gerou novos embargos declaratórios.

Ora, como verificado alhures, vejo que nenhuma omissão foi averiguada, já que, repito, quando da prolação do acórdão que foi embargado inicialmente, houve a devida intimação do advogado constituído à época, o qual deixou transcorrer in albis o prazo recursal, não sendo cabível conceder novo prazo, a nova advogada constituída, tão somente porque esta entrou no processo na fase que se encontrava (já com prazo recursal expirado), argumentando que, em virtude de estar gestante e ter sido submetida a um procedimento cirúrgico precoce merece que lhe seja concedido a devolução deste prazo, quando, na verdade, o prazo de dois dias úteis transcorreu totalmente quando ainda estava habilitado o antigo patrono do embargante, Sr. Paulo de Tarso de Souza Pereira.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e o rejeito, mantendo a Decisão Monocrática de ID nº
20154390
, em todos os seus termos.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 22/07/2024